Tribunal: TJDFT
Processo: 0722627-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722627-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICAELE PATIAS BUENO AGRAVADO: JOMANE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MICAELE PATIAS BUENO contra a r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da obrigação de fazer n° 0707949-07.2020.8.07.0020 (ajuizada em face de JOMANE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO DE NEGÓCIOS EIRELI, ora agravada), indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela no sentido de concessão de acesso a plataforma digital da agravada e de liberação de bloqueio do valor de R$ 368.370,91. Esta a decisão agravada: “Trata-se de ação de Obrigação de Fazer ajuizada por MICAELE PATIAS BUENO em desfavor de JOMANE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI – Bank On. Alega que possui conta digital administrada pela requerida, todavia, sob a alegação de existência de fraude, a instituição teria imposto bloqueio de acesso a conta, bem como a retenção de R$ 368.370,91. Pretendeu, inclusive em sede de tutela de urgência, a concessão de acesso a plataforma da requerida, bem como a liberação do bloqueio sobre os valores. Subsidiariamente, pretendeu penhora no rosto dos autos. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. O art. 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, adianta-se que não há como prestigiar o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Primeiramente, ao menos em cognição sumária, não resta demonstrada a probabilidade do direito. Isso porque há necessidade de contraditório para se verificar quais seriam essas alegadas fraudes sustentadas pelo réu em contato administrativo, bem como as demais razões para imposição de restrição de acesso para a demandante. Ademais, tem-se por não demonstrada a origem do vultoso valor constrito pelo réu (R$ 368.370,91). Pontue-se que, apesar da alegação de que vendeu apartamento, nenhum documento restou apresentado, o que corrobora a necessidade de prudência em se verificar as razões do réu em contraditório antes da adoção de qualquer medida. Para além disso, ao que se verifica dos documentos juntados, o bloqueio é temporário (ID 66392776 - Pág. 1), ou seja, pelo tempo de apuração das possíveis irregularidades. Diga-se ainda que o art. 833 do CPC elenca hipóteses de impedimentos de penhora judicial, não servindo, portanto, como embasamento para promover liberação de valores derivados de relações extrajudiciais. Sobre o perigo de dano, também não se vislumbra nos autos, porquanto a parte autora não demonstra que a possível retenção de valores recaiu sobre salário ou mesmo que o fato tenha prejudicado o mínimo existencial. Além disso, é de se notar que a requerida continua prestando serviços com habitualidade, de maneira que, caso verificada a indevida retenção, poderá, a qualquer tempo, restituir as quantias a autora, notadamente porque não aparenta sinais de insolvência ou dilapidação de patrimônio. Sobre a penhora no rosto dos autos, é de se dizer que referido procedimento é previsto no art. 860 do CPC, dispositivo este aplicável somente nas ações de execução ou cumprimento de sentença. No caso destes autos, inaugura-se, ainda, a fase de conhecimento, de forma que nenhum crédito é reconhecido à parte autora, de forma que somente após o trânsito em julgado de eventual pronunciamento judicial de mérito favorável reconhecendo-lhe o direito pleiteado poderá esta fazer uso de tal ferramenta constritiva. Sendo assim, não há falar em adoção prévia de medidas constritivas, ainda mais sem a presença dos requisitos da tutela de urgência antecedente ou cautelar, como descrito nos parágrafos acima. Diga-se ainda que nenhuma das hipóteses do art. 189 do CPC recai sobre a presente ação, sendo, portanto, injustificável a imposição do sigilo judicial, o qual, por óbvio, deve ser retirado. Por fim, importa dizer que a pandemia de Covid-19 tornou-se motivação de inúmeras ações judiciais, contudo, a despeito de se compreender os efeitos da pandemia, tem-se pela necessidade de se demonstrar o real reflexo que tenha experimentado. Veja-se que a autora se declara técnica de enfermagem (apesar de não juntar comprovante), área esta que, com clareza solar meridiana, não sofre efeitos financeiros ou prejuízos derivados da pandemia, sobretudo porque o setor hospitalar passou a ser vastamente procurado. Consigne-se, enfim, que, apesar do pedido de gratuidade de justiça, as custas processuais foram recolhidas, razão pela qual se tem por prejudicado o requerimento. Dispositivo Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, bem como a extemporânea penhora no rosto dos autos. [ ]” (ID 17653177, pp. 51/53). Nas razões (ID 17653174), a agravante repisa os argumentos expostos na origem: manutenção de “plataforma virtual para realização de operações financeiras, a qual era acessada através do login “micaele20” e senha”; “no 13/06/2020 ao tentar acessar sua plataforma virtual, a agravante tomou conhecimento que no dia 10/06/2020 a agravada havia bloqueado o montante de R$ 368.370,91 (trezentos e sessenta e oito mil trezentos e setenta reais e noventa e um centavos), sem qualquer comunicado prévio ou notificação”; “no mesmo dia, a agravante entrou em contato com a agravada, através de correio eletrônico [ ], afim de solicitar o desbloqueio administrativamente, tendo informado ‘que ao acessar sua conta, notou que no dia 10/06/2020 haviam diversas retiradas de valores, sem que a mesma tenha o conhecimento do destino, muito menos que não havia autorizado”; “além das movimentações, a agravante notou que havia sido autorizado um dispositivo Linux, acessado de um IP fora do Brasil”; a agravada retornou o contato, comunicando que “foram recebidas diversas denúncias relacionadas à transações que envolvem sua conta”, solicitando-lhe diversos documentos, inclusive “documentos comprobatórios da origem dos valores movimentados” (ID 17653174, p. 3). Aduz que outros clientes da agravada teriam relatado em sítio eletrônico (“Reclame Aqui”) ocorrência de episódios semelhantes que teriam sido praticados pela agravada. Alega, ainda, que “ao tentar acessar a plataforma digital, a agravante recebe a informação de que seu e-mail não foi encontrado”; “a empresa agravante simplesmente apagou o cadastro da agravante, fazendo parecer que a mesma nunca teve qualquer acesso a plataforma virtual da Bankon”. Por fim, assevera que a manutenção do valor bloqueado “trará prejuízos irreparáveis à agravante, posto que devido a crise epidemiológica a nível mundial e estando impossibilitada de trabalhar, uma vez que deu a luz a seu primeiro filho no dia 04 de junho de 2020, deixará a mesma sem qualquer sustento, posto que a venda de seu apartamento, seria seu único sustento” (ID 17653174, p. 4). Ao final, requer: “a) O recebimento e o provimento do presente recurso, para reformar a decisão recorrida a fim de seja determinado à agravada de imediato, a liberação do valor bloqueado, bem como, a liberação do acesso à autora em sua plataforma virtual; b) Caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, requer a penhora no rosto dos autos da ação tombada sob no 0736120-65.2019.8.07.0001 em tramitação na 6a Vara Cível de Brasília-DF, em que a demandada pleiteia ressarcimento por bloqueios de valores contra URPAY TECNOLOGIA EM PAGAMENTO, a fim de garantir a eficácia do remédio jurídico.” (ID 17653174, p. 5). Preparo regular (ID 17653176). Os autos foram regularmente instruídos. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder tutela de urgência em sede recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como demonstrada a probabilidade do direito e do provimento do recurso (art. 300, § 2o c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Nesta sede e em juízo de cognição sumária, inviável desconstituir o que definido pela decisão agravada: probabilidade do direito que não se revela tão evidente (como pretende a agravante fazer crer), mostrando-se imprescindível verificar, sob o crivo do contraditório, quais teriam sido as alegadas fraudes sustentadas pelo agravado em contato administrativo, assim como as demais razões para imposição de restrição de acesso à agravante. E importa considerar a anotação relativa a não demonstração da origem do vultoso valor constrito pelo agravado (R$ 368.370,91), ressaltado que, apesar da alegação da agravante de venda de apartamento, nenhum documento restou apresentado, o que corrobora a necessidade de prudência em se verificar as razões do réu em contraditório antes da adoção de qualquer medida. No que tange ao requisito perigo de dano, igualmente não evidenciado: embora a alegação de necessidade, agravante que não demonstra tenha a retenção de valores significado lesão ao mínimo existencial; além disto e conforme ressaltado pela decisão agravada, cuidando-se de bloqueio temporário (ID 66392776 - p. 1), ou seja, pelo tempo de apuração das possíveis irregularidades, não há indicação de qualquer dificuldade no que se refere a liberação dos valores à agravante, máxime por não se poder extrair qualquer indicação de insolvência ou de dilapidação de patrimônio por parte da agravada. Por fim, nenhum reparo pode ser oposto à conclusão relativa a impossibilidade de decreto de penhora no rosto dos autos: procedimento previsto no art. 860 do CPC aplicável somente às ações de execução ou cumprimento de sentença; ou seja, somente após trânsito em julgado de eventual pronunciamento judicial de mérito, reconhecendo-lhe o direito pleiteado, poderá a agravante fazer jus a tal medida constritiva. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade do direito a amparar a antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão por que, nos termos dos artigos 1.015, I e 1.019, I do CPC, INDEFIRO o pedido liminar. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se a vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 27 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora